Tribunal: STF
Processo: RE 1330267
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TSE, ementado nos seguintes termos: 



    ”ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. NÃO ELEITO. DEFERIMENTO. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PLEITO DE 2014. BAIXO VALOR. PROCEDÊNCIA. MULTA. PATAMAR MÍNIMO. PESSOA FÍSICA. INELEGIBILIDADE. ART. 1°, I, P, DA LC Nº 64/90. IUS HONORUM. DIREITO FUNDAMENTAL. RESTRIÇÃO COMO EXCEÇÃO. QUEBRA DA ISONOMIA (IGUALDADE DE CHANCES). NORMALIDADE E LEGITIMIDADE DAS ELEIÇÕES. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTES. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA. DESPROVIMENTO. 1. Consoante a iterativa jurisprudência desta Corte Superior – reafirmada para as eleições de 2020, no julgamento do REspe nº 0600087-82, em 3.12.2020, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes –, “a procedência de representação por doação de recursos financeiros de campanha acima do limite legal não atrai, por mero apriorismo, a incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, p, da LC n. 64/90, a qual demanda, ante a sua natureza restritiva a direito fundamental, a impossibilidade de um juízo de proporcionalidade e de razoabilidade, com a percepção, ainda que em tese, de vulneração dos bens jurídicos tutelados pelo art. 14, § 9º, da CF, quais sejam, a normalidade e a legitimidade das eleições” (RO nº 0603059-85/SP, de minha relatoria, PSESS de 8.11.2018). 2. No caso vertente, embora tenha havido a condenação por doação acima do limite legal, com aplicação da penalidade no patamar mínimo, segundo asseverou a Corte de origem, “não se observa que o excesso da doação, R$ 2.433,83 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos), tenha representado quebra da isonomia entre os candidatos ou risco à normalidade e à legitimidade das eleições, tampouco abuso de poder econômico, para que seja atraída a causa de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea ‘p’, da Lei Complementar 64/90” (ID nº 75619888). 3. Não evidenciada a quebra da normalidade e da lisura do pleito de 2014, bem como da igualdade de chances, a preservação do ius honorum, caminho trilhado pela Corte Regional, é medida que se impõe. 4. Recurso especial desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 14, § 9º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a interpretação da decisão recorrida no sentido de qualificar a gravidade da doação irregular como causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “ p”, da Lei Complementar 64/1990 desborda da dicção constitucional.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Lei complementar 64/1990 - e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o excesso da doação não representou quebra da isonomia entre os candidatos, risco à normalidade e à legitimidade das eleições ou abuso de poder econômico. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No caso vertente, embora tenha havido a condenação da recorrida por doação acima do limite legal, com aplicação da penalidade no patamar mínimo, segundo asseverou a Corte de origem, “comparando o total de receita arrecado para a campanha de Roberto Rossi Madalena para as eleições de 2014 – R$ 786.066,12 (setecentos e oitenta e seis mil, sessenta e seis reais e doze centavos) (conforme informação obtida no site do Colendo Tribunal Superior Eleitoral), com o valor doado pela recorrente – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie – não se observa que o excesso da doação, R$ 2.433,83 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos), tenha representado quebra da isonomia entre os candidatos ou risco à normalidade e à legitimidade das eleições, tampouco abuso de poder econômico, para que seja atraída a causa de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea “p”, da Lei Complementar 64/90” (ID nº 75619888 – grifei). 



    Cabe registrar, ainda, que, em 3.12.2020, o Colegiado do Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do REspe nº 0600087-82, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, reafirmou a orientação jurisprudencial acima citada para as eleições de 2020, o que impõe a aplicação do mesmo entendimento ao presente feito. 



    Nesse cenário, no qual não evidenciada a quebra da normalidade e da lisura do pleito de 2014, bem como da igualdade de chances, a preservação do ius honorum, caminho trilhado pela Corte Regional, é medida que se impõe.” (eDOC 2, p. 262)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DOAÇÃO ELEITORAL. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – A matéria sobre doação eleitoral e seus limites é de índole infraconstitucional, regida pela Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1249066 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.09.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. DOAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 865457 AgR, Rel. Min. Carmen Lucia, Segunda Turma, DJe 31.03.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente